Tribunal: TJBA
Processo: 8112331-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8112331-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Rodrigo Bonfim dos Santos e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por RODRIGO BONFIM DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública da Bahia, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador/BA, que condenou o acusado à pena de 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, suspensa por dois anos, pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal), e o absolveu quanto ao crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal). A sentença fixou, ainda, valor mínimo de R$ 1.500,00 para reparação dos danos à vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita no âmbito recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos para a desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato ou para a redução da pena aplicada; (iii) verificar se há elementos probatórios suficientes para a condenação do acusado pelo crime de ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para decidir sobre o pedido de gratuidade das custas processuais é do Juízo das Execuções Penais, nos termos da jurisprudência do STJ, não sendo cabível a análise do pedido nesta fase recursal. 4. A ausência de laudo pericial não compromete a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal, diante da prova oral robusta, em especial o depoimento firme e coerente da vítima e o testemunho de pessoa que presenciou os efeitos imediatos da agressão. 5. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, nos termos da jurisprudência do STJ. 6. O conjunto probatório demonstra de forma segura a prática do delito previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, não sendo cabível a desclassificação para contravenção penal de vias de fato. 7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando os motivos do crime (ciúmes com conotação de dominação sobre a vítima) e as circunstâncias (agressão em situação de vulnerabilidade física da vítima). 8. A redução da pena em 1/6 na segunda fase, pela confissão espontânea, foi corretamente aplicada, resultando na pena definitiva de 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão. 9. É adequada a concessão da suspensão condicional da pena e a fixação do regime inicial aberto, bem como a definição de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP. 10. Quanto ao recurso do Ministério Público, a absolvição pelo crime de ameaça deve ser mantida, pois não houve prova segura quanto à existência de ameaça concreta, idônea e dotada de dolo específico de intimidar, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo. 11. A instabilidade do relato da vítima quanto ao teor e momento da suposta ameaça, aliada à ausência de confirmação por outros meios de prova, impede o juízo de certeza necessário à condenação pelo crime de ameaça. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O pedido de concessão da justiça gratuita formulado em apelação deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal. 2. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica quando suprida por prova oral judicializada firme e coerente. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias concretas, não havendo obrigatoriedade de aplicação automática da fração de 1/6. 4. A absolvição pelo crime de ameaça é medida que se impõe quando ausentes provas suficientes da existência de ameaça concreta, injusta e grave, proferida com dolo específico de intimidar. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I; 59; 65, III, “d”; 68; 129, §13º; 147, caput; CPP, arts. 387, IV; 399 a 405; 804; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II; art. 9º, §4º; art. 12, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.202.116/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11.04.2019; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2018; STJ, AgRg no AREsp 1799289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.08.2021; TJBA, Apelação nº 0300595-92.2017.8.05.0040, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 16.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8112331-28.2024.8.05.0001, em que figuram, como Apelante/Apelado, RODRIGO BONFIM DOS SANTOS, e, como Apelante/Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defesa; CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO, permanecendo inalterada a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07